Tribunal: TJMT
Processo: 1018253-70.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018253-70.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - CPF: 834.400.971-53 (ADVOGADO), EMERSON JARUDO EKUREU - CPF: 074.323.751-00 (PACIENTE), JUIZO DA DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS-MT (INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), REGINA DE ALMEIDA LUCIANO - CPF: 834.400.971-53 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIVELTON JARUDO EKUREU (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018253-70.2022.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON JARUDO EKUREU
IMPETRANTE: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – ILEGALIDADE DO CÁRCERE E POSSIBILIDADE DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES ALTERNATIVAS ANALISADAS EM OUTRA IMPETRAÇÃO –
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DEFENSIVOS – NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DA VÍTIMA INSUFICIENTE PARA DESCONSTITUIR O DECRETO CONSTRITIVO – NATUREZA DA PRISÃO CAUTELAR QUE INVIABILIZA INVOCAR O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NAS
AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE N. 43, 44 E 54 – C
ONDIÇÃO DE DEPENDENTE EM ÁLCOOL NÃO COMPROVADA – INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DA IMPETRAÇÃO QUE IMPOSSIBILITA ANÁLISE DO ARGUMENTO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Há reiteração quando o impetrante sustenta teses que foram debatidas em outro
habeas corpus
.

A mudança de endereço da vítima não basta para desconstituir a segregação cautelar, decretada para assegurar a finalidade do processo, uma vez que o paciente, deliberadamente, deixou de participar de ato processual para o qual foi intimado, descumprindo cautelares alternativas anteriormente impostas a ele.

“É inaplicável, ainda que por analogia, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, quando a situação concreta discutir mera decretação de prisão preventiva, cujos requisitos legais e jurisprudenciais devem ser demonstrados de forma concreta, devendo ser fundamentada em qualquer fase do processo antes do trânsito em julgado da ação penal”
(STJ, AgRg no HC n. 694.156/SP).

“Sendo, no caso, constatada a ausência de peças necessárias para a verificação do constrangimento alegado, correta a decisão que entendeu pela instrução deficitária do recurso ordinário em habeas corpus"
(STJ, AgRg no HC n. 692.575/SP).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018253-70.2022.8.11.0000

PACIENTE: EMERSON JARUDO EKUREU
IMPETRANTE: REGINA DE ALMEIDA LUCIANO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Emerson Jarudo Ekureu
, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, em decorrência da prisão cautelar decretada na ação penal n.
1014248-30.2021.8.11.0003
.

Em suas razões, assevera que: 1) o paciente responde pelo crime de tentativa de homicídio, ocorrido, em 7-6-2021; 2) “
a
condição cautelar fixada no item “b” (comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado), foi deliberadamente reiterada e descumprida, uma vez, como dito, por duas vezes tentou-se a intimação do acusado e não fora localizado, o que ensejou na decretação de sua revelia, pois mesmo ciente dos atos deixou de comparecer”
(sic); 3) “
ninguém pode cumprir uma pena sem uma condenação, ainda mais se tratando de réu primário
” (sic); 4) “
não se vislumbra nenhum requisito para prisão cautelar no caso concreto, pois o mesmo não ameaça a garantia da ordem pública, nem ameaça a integridade da vítima
” (sic); 5) “
o paciente reside junto com sua genitora, no endereço que já consta nos autos em todas as tentativas de intimação, a saber, Aldeia Central, Terra Indígena Tadarimana, município de Rondonópolis/MT, de acordo com o comprovante de endereço fornecido pela própria Funai
” (sic); 6) “
o motivo de mais esse pleito é que o paciente é dependente de álcool e está disposto a realizar um tratamento voluntário através da Funai para tal dependência
” (sic); 7) “
existe como fato novo ainda a informação de que a vítima se mudou para outra aldeia e procurou a defesa do mesmo para entregar uma declaração de que não se sente ameaçado pelo paciente, ora sobrinho, e que deseja sua liberdade
” (sic) 8) podem ser impostas cautelares alternativas
(Id.
142958691 - pág. 1-6)

A liminar foi indeferida (Id. 143253678 - pág. 1-5), e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 143496169 - pág. 1-9).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (Id. 145990175 - pág. 1-7).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1018253-70.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que o paciente – que estava embriagado – utilizou uma garrafa quebrada para atentar contra a vida de Erivelton Aroe Kudo, razão porque foi preso em flagrante delito e a prisão convertida em preventiva.

No julgamento do
Habeas Corpus
n. 1010079-09.2021.8.11.0000
,
a constrição foi substituída por
cautelares alternativas
, dentre elas a obrigação de
comparecer a todos os atos processuais.

Em 7-4-2022 – após requerimento do Ministério Público –, a prisão preventiva foi
novamente
decretada, mediante os seguintes fundamentos:

Tem-se dos autos que o acusado teve a sua revelia decretada, posto que, por duas vezes, houve tentativa de localizá-lo para intimação no intuito de que o mesmo participasse da audiência de instrução, todavia, as tentativas infrutíferas.

Quando da oitiva judicial, o Cacique Marcelo Alves Terena Coguiepato deixou bem claro que o denunciado tinha ciência dos atos a serem realizados, ou seja, de forma deliberada deixou de participar das solenidades, tendo em vista que conforme se abstrai das certidões constantes nos eventos 68691735 e 68691735, não foi possível a localização do réu. Maior absurdo e descaço têm-se pelo fato de o acusado ter sido devidamente intimado para participar da solenidade e mesmo assim não compareceu em juízo (evento 76225068).

Desta feita, nota-se a condição cautelar fixada no item “b” (comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado),
foi deliberadamente reiterada e descumprida, uma vez, como dito, por duas vezes tentou-se a intimação do acusado e não fora localizado, o que ensejou na decretação de sua revelia, pois mesmo ciente dos atos deixou de comparecer
.

Nesse contexto, verifica-se que o réu se
recusa ao cumprimento das condições impostas restando evidenciado seu descaso com as determinações emanadas pelo Poder Judiciário
, passível do decreto de prisão, uma vez que deveria cumprir medidas impostas no alvará. Portanto, a prisão preventiva se mostra a medida mais justa e adequada ao caso.

Dito isso, para uma justa decisão da cautelar preventiva, entendo que a justiça deve agir com estreita observância dos cinco pré-requisitos do artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, quais sejam: para garantia da ordem pública; da ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; para assegurar a aplicação da lei penal; ou, ainda, quando houver o descumprimento de alguma outra medida cautelar por parte do réu, ademais, evidente que a prisão da ré também contribuirá para o bom andamento dos trabalhos processuais.

O artigo 282, §4º, do Código de Processo Penal, prevê que no caso descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, mediante requerimento do Ministério Público, poderá decretar a prisão preventiva nos termos do parágrafo único do art. 312 deste Código
.

Em igual sentindo, o artigo 312 do Código de Processo Penal prevê, em seu §1º, a possibilidade de decretação da prisão preventiva com base no descumprimento de medidas cautelares:

[...]

Pelo contexto acima apresentado, restou claro que houve descumprimento da medida cautelar, a qual não estava sendo efetiva, deixando evidente o desrespeito do acusado pelo Poder Judiciário.

Nesse sentido, colaciono precedentes do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso e do Superior Tribunal de Justiça concluiu pela necessidade de reestabelecimento da prisão de acusado em casos similares. Vejamos:

[...]

Ademais, a prisão preventiva, quando decretada para garantir a aplicação da lei penal, é editada em nome do dever do estado consistente do ius puniendi. O Estado que detém tal direito-dever precisa, para punir aquele que infringir a lei, que este não fuja para evitar a aplicação da lei penal. Tem a finalidade de impedir a impunidade, em prejuízo da sociedade e de seu próprio direito-dever.

Assim, tendo em vista a intenção do acusado de frustrar o andamento da ação penal, a prisão preventiva deste é medida que se impõe, sendo a única medida suficiente a preservar os objetos que aludem o artigo 312 do Código de Processo Penal.

[...].

Por conta disso, a defesa ingressou com o
Habeas Corpus
n. 1009577-36.2022.8.11.0000, que, no julgamento ocorrido em 11-7-2022, confirmou a legalidade do novo cárcere, conforme se lê na ementa transcrita:

HABEAS CORPUS –

ART. 121, § 2º, INCISO II, C/C O ART. 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA NECESSIDADE DE ASSEGURAR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES ANTERIORMENTE IMPOSTAS – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO INTERFEREM NA SEGREGAÇÃO
– CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou-se no sentido de que o descumprimento de medida cautelar imposta como condição para a liberdade provisória, demonstra, por si só, a adequação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal” (STJ, AgRg no HC n. 721.578/ES).

C
ondições pessoais favoráveis são insuficientes para desconstituir a custódia cautelar, quando presentes os requisitos que a autorizam.

Demonstrado o periculum libertatis que justifica o sequestro corporal preventivo, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Ao suscitar a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da prisão cautelar, a impetrante não apresentou nenhum fato novo apto a desconstituir o entendimento anteriormente adotado, se tratando mesmo de singela reiteração de argumentos.

Assim sendo, a impetração não deve ser conhecida quanto às alegações que se repetem.

Nesse sentido:

[...] Não se admite seguimento a pedido de habeas corpus quando se tratar de mera reiteração de pedidos anteriormente apreciados, salvo quando verificada a ocorrência de fatos novos no intervalo compreendido entre um pedido e outro, o que não se verifica nos autos, vez que não houve qualquer alteração fática substancial após a decisão feita por esta Corte nos autos do writ pretérito. [...]
(TJ/MT, N.U 1023550-92.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022).

[...] Há reiteração quando o impetrante sustenta teses que foram debatidas em outro habeas corpus. [...]
(TJ/MT, N.U 1021389-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2022, Publicado no DJE 08/02/2022).

De outro giro, o fato de a vítima se mudar para aldeia diversa não basta para desconstituir a segregação, que, como já dito, se mostrou necessária para assegurar a finalidade do processo, uma vez que o paciente, deliberadamente, deixou de participar de ato processual para o qual foi intimado, descumprindo, assim, as cautelares alternativas anteriormente impostas a ele.

Ademais, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43 e 44 e 54, quanto à impossibilidade de cumprimento provisório de pena, não se aplica ao presente caso, pois a prisão imposta ao paciente tem natureza cautelar.

A jurisprudência ilustra a conclusão:

[...] É inaplicável, ainda que por analogia, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, 44 e 54, quando a situação concreta discutir mera decretação de prisão preventiva, cujos requisitos legais e jurisprudenciais devem ser demonstrados de forma concreta, devendo ser fundamentada em qualquer fase do processo antes do trânsito em julgado da ação penal. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 694.156/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022).

Por fim, embora a impetrante sustente que o paciente é dependente de álcool e “
está disposto a realizar um tratamento voluntário através da Funai”,
não apresentou provas nesse sentido.

Como é cediço, “o
rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente”
(AgRg no HC n. 689.967/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Destarte, a instrução deficitária do
writ
inviabiliza analisar o argumento. Confira-se:

[...] O rito do habeas corpus e do recurso ordinário a ele inerente, em razão da necessária celeridade, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado, sob pena de não conhecimento da ordem. No caso, o recurso não foi conhecido por não ter sido carreado aos autos o decreto prisional. [...]
(STJ, AgRg no RHC n. 168.769/PE, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

[...] Sendo, no caso, constatada a ausência de peças necessárias para a verificação do constrangimento alegado, correta a decisão que entendeu pela instrução deficitária do recurso ordinário em habeas corpus" (AgRg no RHC n. 100.336/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 16/9/2019). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 692.575/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 12/11/2021).

Por fim, anoto que, ainda que se admita com verídica a informação que o paciente padece com o alcoolismo, o tipo de cuidado recomendado é desconhecido. Não se sabe se seria caso de internação ou tratamento ambulatorial, que certamente poderia ser recebido por ele na unidade prisional que se encontra recolhido.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022